Tribunal: TJPA
Processo: 0001547-61.2015.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001547-61.2015.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA

APELADO: ANTONIA BRAZ SANTIAGO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. LESÕES DE ORDEM MATERIAL ESTÉTICA E MORAL SOFRIDAS PELA AGRAVADA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. PENSIONAMENTO VITALÍCIO DEVIDO. DANO ESTÉTICO E MORAL CABÍVEIS NA ESPÉCIE. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR QUE CONDUZIA O VEÍCULO. CULPA OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR QUE DEVE SER ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO RECORRENTE. VALORES INDENIZATÓRIOS ARBITRADOS DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão virtual realizada no período de seis aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA
em face de decisão monocrática de minha lavra (id. 14356172), vazada nestes termos, “verbis”:

“...

Compulsando os autos, verifico que se trata, na origem, de ação de indenização por danos moral e material, em que a autora, ora recorrida, aduziu que no dia 24/04/2012, por volta das 16h50min, no km 20 da Rodovia da Alça Viária, quando deslocava-se de Belém para Tailândia no micro-ônibus Mercedes Bens Volare, Placa MXD 4584, alugado pelo Município de Tailândia, ora apelado, que fazia o transporte de pacientes a cidade de Belém,
sofreu grave acidente que lhe deixou sequelas
.

Disse que várias pessoas vieram a óbito e, segundo a perícia técnica acostada aos autos, restou configurada a culpa do motorista condutor do micro-ônibus, preposto do apelante.

Requereu o pagamento de indenização por danos moral, material e estético, tendo o juízo de primeiro grau julgado parcialmente procedente seus pedidos, nos termos enunciados.

Há nos autos documentos (ids. 6258785 a 6258789) que sinalizam que o motorista do micro-ônibus, dirigido pelo preposto do recorrente, que transportava pacientes de Tailândia para Belém, dirigia de forma imprudente e perigosa e que em razão disso teria causado o fatídico acidente, que vitimou fatalmente 4 (quatro) pessoas e lesou gravemente outras 14 (quatorze), dentre elas, a apelada.

Quanto ao pedido de indenização por dano material, constituída de pensão vitalícia, a apelada disse que era produtora rural e que, em virtude do acidente de trânsito, restou impossibilitada, de forma permanente, de exercer o seu ofício laboral, de onde auferia o valor mensal de 1 (hum) salário-mínimo.

Consta dos autos os laudos técnicos nº 31.343/2013 e 23.364/2014, elaborados pelo Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” (id. 6258789, págs. 04/05), que acenam categoricamente que a apelada detém sequela de fratura de cóccix e disjunção da sínfise púbica com pequeno desvio e deformidade permanente, deformidades que a levaram a incapacidade permanente para o trabalho, “verbis”:

“...

DESCRIÇÃO: Apresenta mácula hipocrômico de 3,5cm de extensão no joelho direito...Atesto que a paciente Antônia Braz Santiago apresenta sequela de fratura de cóccix e disjunção da sínfise púbica com pequeno desvio...

...

QUARTO: Resultou debilidade permanente para o trabalho ou enfermidade incurável ou deformidade permanente?

...
ao quarto, sim, deformidade permanente
.

...”

Assim, como a expectativa laboral da apelada foi brutalmente frustrada em decorrência do acidente de trânsito, ao qual não deu causa, devido é o pensionamento mensal, na proporção de 1 (hum) salário-mínimo.

Sendo assim, considerando que na data do acidente (24/04/2012) a apelada tinha 42 (quarenta e dois) anos e, à época, a expectativa de vida do brasileiro, segundo dados oficiais do IBGE, que era de 72 (setenta e dois) anos, tem-se a seguinte operação matemática: 30 (trinta) anos x 12 (doze) meses = 360 (trezentos e sessenta) x 1 (hum) salário-mínimo = 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos.

Sobre esse assunto, cito jurisprudência do STJ, “verbis”:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
ATROPELAMENTO DE CICLISTA. ÓBITO. CULPA DO MOTORISTA. CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA RECORRENTE.
REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. MOTIVAÇÃO RACIONAL DAS DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ARTIGO VIOLADO E COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF.
PENSIONAMENTO MENSAL. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VALOR DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. QUANTIA QUE NÃO SE REVELA ÍNFIMA OU EXORBITANTE.
REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Verificada a impugnação a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência desta Corte reconsiderada.

2. A modificação das conclusões lançadas no v. acórdão recorrido, quanto à não caracterização da culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso e à comprovação da imprudência e desatenção do motorista ao trafegar com veículo de grande porte em horário e local de trânsito intenso, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

3. A ausência de especificação do dispositivo legal porventura violado, no que tange à necessidade de motivação racional das decisões por parte do julgador, caracteriza argumentação deficiente a impossibilitar a compreensão exata da controvérsia, atraindo, de forma inconteste, o teor da Súmula 284/STF.

4. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona de que o pensionamento mensal deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela vítima falecida
ou equivalente a um salário-mínimo se não houver comprovação dos rendimentos, como ocorre na presente hipótese.

5. A revisão do valor fixado por danos morais somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na presente hipótese, em que fixado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada litisconsorte.

6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.989.982/CE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 3/11/2022.)

Nesse sentido, acertada a sentença “a quo” quanto ao pensionamento mensal.

No que tange ao dano estético, a comprovação surge como decorrência lógica, sendo justa, portanto, a fixação no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Nesse sentido, “verbis”:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem manteve a sentença que condenou o Estado de Alagoas ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a título de danos morais e estéticos, sofridos em decorrência de acidente de trânsito sofrido quando no exercício da função pública.

III. No que tange ao quantum indenizatório, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016).

IV. No caso, o Tribunal de origem, à luz das provas dos autos e em vista das circunstâncias fáticas do caso, manteve a indenização por danos morais e estéticos em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), consignando que o valor se mostra razoável e compatível com o dano, "visto que o servidor passou longos períodos de internação, decorrentes do traumatismo crânio encefálico, fratura da mandíbula, perda da audição do ouvido direito, entre outras lesões, submetendo-se a várias intervenções cirúrgicas, com limitações físicas que o acometem até os dias atuais". De fato, o quantum que não se mostra irrisório, diante das peculiaridades da causa, expostas no acórdão recorrido. Tal contexto não autoriza a majoração pretendida, de maneira que não há como acolher a pretensão do recorrente, em face da Súmula 7/STJ.

V. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.025.213/AL, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 23/5/2023.)

Em relação à indenização por dano moral, forçoso dizer que o art.
944
, “caput”, do
Código Civil de 2002
reza que
“A indenização mede-se pela extensão do dano”, complementando
seu parágrafo único: “Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização”.

Calha trazer à colação a lição do acatado doutrinador Rui Stoco (“in”

Tratado de Responsabilidade Civil, Ed. Revista dos Tribunais, SP, 2004, 6ª ed., p. 1709) sobre a matéria, “verbis”:

"Segundo nosso entendimento a indenização da dor moral, sem descurar desses critérios e circunstâncias que o caso concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo objetivo:
caráter compensatório e função punitiva da sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o agente causador do dano ao pagamento de certa importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo da prática futura de atos semelhantes; b) compensar a vítima com uma importância mais ou menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez, pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e humilhação impostas.
” (grifei)

Desse modo, incumbe ao julgador, na quantificação dos danos morais ou extrapatrimoniais, levar em conta as peculiaridades do caso concreto, estimando valor que não dê margem ao enriquecimento sem causa do ofendido, porém seja suficiente para significar adequada reprimenda ao ofensor (causador do dano indenizável), evitando que esse reincida no comportamento lesivo.

Sopesados tais vetores, considerando a gravidade da conduta ilícita e a extensão dos prejuízos causados ao sujeito lesado, reputo adequado manter o montante da indenização por danos morais arbitrado na sentença.

Com efeito, esse valor serve como lenitivo, como compensação pelos sentimentos decorrentes do evento danoso, causadores de frustração, impotência e sofrimento.

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0009787-38.2016.8.14.0063

APELANTE: IVONE DOS SANTOS SOBRINHO LAZARETH, MUNICIPIO DE VIGIA

APELADO: MUNICIPIO DE VIGIA, IVONE DOS SANTOS SOBRINHO LAZARETH

RELATOR(A): Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE FILHO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO EM CARRO QUE PRESTAVA SERVIÇOS A MUNICIPALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ATO COMISSIVO DE SEUS AGENTES, MESMO QUE SEJA AGENTE DE FATO. DESPROVIDO RECURSO DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DA PARTE AUTORA EM VER MAJORADO O QUANTUM DE DANOS MORAIS FIXADOS NA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM ARBITRADO EM PATAMAR QUE SE MOSTROU ADQUADO E JUSTO A SITUAÇÃO POSTA. REDEFINIDOS OS JUROS DE MORA LEGAIS, PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS, PARA 1% AO MÊS, CONFORME ENTENDIMENTO JÁ FIXADO POR NOSSOS TRIBUNAIS PÁTRIOS E DOUTRINA MAJORITARIA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO SOMENTE O DA PARTE AUTORA/APELANTE.

Desse modo, justo e razoável o valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais) fixados a título de danos morais, sendo, portanto, inapropriado falar em redução desse “quantum”.

Por fim, quanto ao juro de mora e correção monetária, cujo exame decorre do fato de se tratar de matéria de ordem pública, tais itens de se ajustar nos seguintes termos:

-
dano moral e estético
:

O juro de mora deve ser apurado de acordo com a caderneta de poupança (art. 1º - F da Lei n.º 9.494/1997) e correção monetária pelo IPCA-e (ADI n.º 5.348), mantendo-se o termo inicial do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

-
dano material (pensão mensal)
:

Considerando que as prestações são mensais, sendo algumas já vencidas e outra ainda não, o juro de mora deverá incidir de acordo com a caderneta de poupança (art. 1º - F da Lei n.º 9.494/1997) e a correção monetária consoante o IPCA-e ( ADI n.º 5.348), devendo incidir a partir do vencimento de cada parcela vencida, conforme, inclusive, entendimento jurisprudencial a respeito, “verbis”:

Na responsabilidade civil extracontratual, se houver a fixação de pensionamento mensal, os juros moratórios deverão ser contabilizados a partir do vencimento de cada prestação, e não da data do evento danoso ou da citação.

Não se aplica ao caso a súmula 54 do STJ, que somente tem incidência para condenações que são fixadas em uma única parcela
.
Se a condenação for por responsabilidade extracontratual, mas o juiz fixar pensão
mensal, neste caso, sobre as parcelas já vencidas incidirão juros de mora a contar da data em que venceu cada prestação. Sobre as parcelas vincendas, em princípio não haverá juros de mora, a não ser que o devedor atrase o pagamento, situação na qual os juros irão incidir sobre a data do respectivo vencimento.

STJ. 4ª Turma. REsp 1270983-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 8/3/2016 (Info 580).

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso. Por se tratar de matéria de ordem pública, determino que a sentença seja ajustada no tópico concernente ao juro de mora e correção monetária de acordo com a fundamentação supra.

...”

Em suas razões (id n.º 17972404, págs. 1/23), o agravante

alega, em síntese, a ausência de nexo de causalidade entre o dano sofrido pela agravada e a atuação do ente público municipal, vez que não restou demonstrada qualquer atuação de índole negativa.

Aduz, sobre o pensionamento mensal, que somente é devido quando restar devidamente caracterizada a hipótese de incidência, na forma do que dispõem os arts. 948 a 951 do CC, ônus do qual não se desincumbiu a parte agravada.

Aduz, ainda, a não comprovação do dano estético.

Requer a redução do “quantum” indenizatório, a fim de que possa atendido os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade e, ao final, o provimento do recurso.

Não foram apresentadas c
ontrarrazões, conforme certidão inserida no id. 18426937.

Determinei a inclusão do presente feito em pauta de julgamento (id. 18558717).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra os fundamentos deduzidos na decisão guerreada, alegando o recorrente, em resumo, ausência de nexo de causalidade, a impossibilidade de pagamento de pensão mensal, a não comprovação do dano estético e a necessidade de redução do valor indenizatório.

Sobre a ausência de nexo de causalidade, descabe na espécie tal alegação, sendo suficiente o exame dos documentos constantes dos ids nº
6258785 a 6258789
para se concluir a evidente responsabilidade do agravante pelo acidente de trânsito que culminou com as lesões material, estética e moral sofridas pela agravada.

Quanto à arguição de impossibilidade de pagamento de pensão mensal, a decisão agravada seguiu o entendimento comungado pelo STJ (
AgInt no AREsp n. 1.989.982/CE).

Em relação à ausência de comprovação do dano estético, mostra-se suficiente realizar a leitura dos laudos técnicos nº 31.343/2013 e nº 23.364/2014, elaborados pelo Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” (id. 6258789, págs. 04/05), que acenam categoricamente no sentido de que a agravada detém sequela de fratura de cóccix e disjunção da sínfise púbica com pequeno desvio e deformidade permanente, deformidades que a levaram a incapacidade permanente para o trabalho.

Por fim, no que tange ao pleito de redução do valor indenizatório arbitrado pelo juízo “a quo”, tenho que não merece reproche a decisão impugnada, em razão das circunstâncias que permeiam o caso concreto indicarem que o valor fixado atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

Al
erto que a interposição de recurso sem fundamentação jurídica pode se configurar ato protelatório, com aplicação de pena de litigância de má-fé (CPC, art. 80, VII e art. 81 do CPC).

É o voto.

Belém (PA), 13 de maio de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/06/2024